Tribunal: TJDFT
Processo: 0714754-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714754-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAN MARQUES CANDIDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YAN MARQUES CANDIDO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida, que objetivava compelir o requerido a fornecer ao requerente, por tempo indeterminado, o medicamento PEMBROLIZUMABE – KEYTRUDA 200mg, registrado na ANVISA, na forma prescrita no receituário colacionado, com custo anual estimado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Relata o agravante que, com apenas 24 (vinte e quatro) anos, é portador de câncer Colón Metastático - Neoplasia Maligna – CID: C18, tendo realizado todos os tratamentos disponíveis no SUS, porém sem sucesso, com piora do seu estado de saúde, com risco de óbito, acaso não submetido o mais rápido possível ao tratamento solicitado. Esclarece que se encontra em tratamento desde 2023, sendo o tumor raro em jovens, agressivo e com prognóstico reservado e risco e vida e, diante da ausência de resposta positiva aos tratamentos e evolução da doença, o médico especialista que o acompanha solicitou, com extrema urgência a Imunoterapia com Keytruda (dose de 200mg a cada 21 dias, três semanas, por até 35 ciclos, ou seja, dois anos). Ressalta que a Anvisa aprovou em agosto de 2022 o uso do anticorpo Anti-PD-1 pembrolizumabe para o tratamento de diferentes tumores, indicação terapêutica que inclui pacientes com câncer colorretal irressecável ou metastático. Salienta que os profissionais apontam que o câncer do agravante é severo e já se encontra em metástase, com evolução demasiadamente rápida, com relato de elevado risco de morte, sendo o tratamento altamente recomendável e único. Tece considerações acerca do direito à saúde, destacando que preenche cumulativamente os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ. Insiste na demonstração da probabilidade do direito, evidenciada frente a urgência e a respectiva obrigação legal imposta ao agravado de garantir a entrega do medicamento imprescindível a saúde do agravante, e do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, diante da ameaça de agravamento do seu quadro geral de saúde, bem como da ausência de previsibilidade concreta do atendimento da pretensão, por parte do requerido, em prazo razoável. Requer, liminarmente, seja deferida a tutela de urgência para que seja imediatamente realizado o fornecimento do medicamento, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada. Sem preparo, eis que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Ab initio, esclareço ser desnecessária nova análise do pleito da gratuidade de justiça, visto que o benefício já foi concedido ao agravante, pela decisão de ID 192758535 - 1a instância, alcançando, por certo, o presente agravo de instrumento. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento PEMBROLIZUMABE — KEYTRUDA 200mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 189564255, com custo anual estimado em R$ 600.000,00. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora (CID: C18 - Neoplasia Maligna do Cólon). Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, isto é, à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como salientado acima. Feitas essas considerações, apesar do sensível estado de saúde do agravante, não vislumbro, neste momento inicial, a presença cumulativa de tais requisitos. De uma leitura atenta ao decisum, entendo que o magistrado a quo fez uso da prudência necessária exigida para a hipótese. O aguardo da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, para reexame da tutela de urgência pleiteada, encontra respaldo nos Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ que orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela pretendida, mas, tão somente, postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para parecer prévio, considerando que falece ao magistrado o conhecimento técnico necessário, na área de saúde. Não obstante o relatório médico e a prescrição do fármaco denotem a seriedade da enfermidade que acomete o agravante e indiquem a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, ao menos em sede de exame perfunctório, não se pode verificar, de plano, a probabilidade do direito, diante da necessidade de se aguardar a opinião do órgão técnico. Não obstante tenha o agravante colacionado nota técnica do NATJUS/TJDFT, sobre a medicação, importa considerar que não se trata de caso idêntico, o paciente também não se assemelha ao recorrente e o câncer, embora metastático, também é diverso. Ressalto que, a elaboração da nota técnica tem acontecido de forma célere, respeitado o prazo máximo indicado pelo magistrado, qual seja, até 30 (trinta) dias, justamente considerando as demandas sensíveis ao tempo. É dizer: o pleito liminar será brevemente reexaminado, como destacado na própria decisão vergastada. À vista dos fundamentos acima elencados, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator